Tribunal: STF
Processo: Ext 478
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-30
Data de publicação: 1988-11-30

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM SOBRE A COMPETÊNCIA PARA
A DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO EXTRADITANDO.
- EM FACE DA ATUAL CONSTITUIÇÃO, TORNOU-SE O MINISTRO DA JUSTIÇA
INCOMPETENTE PARA DECRETAR A PRISÃO DO EXTRADITANDO, ESTANDO,
ASSIM, DERROGADA A LEI 6815/80.
- ESSA COMPETÊNCIA PASSA A SER DO RELATOR SORTEADO PARA, SE FOR O
CASO, DECRETÁ-LA, O QUAL FICARA PREVENTO PARA A DIREÇÃO DO
PROCESSO DE EXTRADIÇÃO, APÓS SER A PRISÃO EM CAUSA EFETIVADA.
QUESTÃO DE ORDEM DECIDIDA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.